Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721529-59.2023.8.07.0001 APELANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA, MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Em atenção à petição ID 61206423, intime-se pessoalmente o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual. Isso se faz necessário porque o print da conversa via WhatsApp anexado ao documento, o áudio, e a notificação enviada pelos correios com Aviso de Recebimento (objeto não entregue - cliente desconhecido no local) não são suficientes para comprovar a comunicação exigida pelo art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 10 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator